Tribunal: TJSP
Processo: 1150500-52.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - responsabilidade civil - transporte aéreo - atraso de voo - mais de 3 (três) horas - extravio de bagagem - bagagem devolvida após 6 (seis) dias - danos materiais - objetos pessoais adquiridos se incorporaram ao patrimônio da autora - indenização incabível - danos morais - valor da indenização mantido, uma vez que adequadamente fixado - ação

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - responsabilidade civil - transporte aéreo - atraso de voo - mais de 3 (três) horas - extravio de bagagem - bagagem devolvida após 6 (seis) dias - danos materiais - objetos pessoais adquiridos se incorporaram ao patrimônio da autora - indenização incabível - danos morais - valor da indenização mantido, uma vez que adequadamente fixado - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.